Tribunal: TJES
Processo: 5003918-17.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003918-17.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ D ISEP e outros (2)
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003918-17.2022.8.08.0014

Recorrente:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
,
LUIZ D ISEP
E MARCIANA CASTELUBER CASAGRANDE D ISEP

Recorrido:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
,
LUIZ D ISEP
E MARCIANA CASTELUBER CASAGRANDE D ISEP

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a parte autora/recorrente/recorrida à justiça gratuita.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CONCOMITANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE MÉDICO CREDENCIADO PARA ATENDIMENTO NA ÁREA GEOGRÁFICA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. OS AUTORES, NESSE SENTIDO, FAZEM JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ADUZ O RÉU/RECORRENTE QUE NÃO HOUVE NEGATIVA DE FORNECIMENTO E LIBERAÇÃO DOS EXAMES, HOUVE INDISPONIBILIDADE DE DATA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. ALEGA, AINDA, QUE A NORMATIVA 259 DA ANS ESTABELECE PRAZO DE 21 DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO NO CASO DOS AUTOS. DESSA FORMA, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NOUTRO GIRO, RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELOS AUTORES/RECORRENTES PLEITEIA PELA REFORMA DA SENTENÇA SOMENTE NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, REQUERENDO MAJORAÇÃO. FEITAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, PASSEMOS AO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONFORME ACERTADAMENTE APONTADO NO ATO SENTENCIAL
A QUO
, O ART. 9º DA NORMATIVA 295/2011 DA ANS TRAZ,
IN VERBIS
,

QUE “SE O BENEFICIÁRIO FOR OBRIGADO A PAGAR OS CUSTOS DO ATENDIMENTO, NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTS. 4º, 5º OU 6º, A OPERADORA DEVERÁ REEMBOLSÁ-LO INTEGRALMENTE NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADO DA DATA DA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, INCLUSIVE AS DESPESAS COM TRANSPORTE.”. NESSE PASSO, INCONTROVERSO QUE NÃO HOUVE REEMBOLSO AO CONSUMIDOR, NEM MESMO DO VALOR DA COPARTICIPAÇÃO, O QUE JÁ CONDUZ À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DE QUE A MESMA NORMATIVA ESTABELECE PRAZO DE 21 DIAS PARA LIBERAÇÃO DE EXAMES COMPLEXOS, TENHO QUE A URGÊNCIA NO INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO, VISTO PIORA NO QUADRO DO INFANTE MESMO SOB RÍGIDO TRATAMENTO, IMPORTARIA EM DANOS IRREVERSÍVEIS O QUE, POR SI SÓ, SUPERA A OBSERVÂNCIA DO APONTADO DISPOSITIVO, TAMANHA A URGÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS. DESSE MODO, A AUSÊNCIA DO MÉDICO ESPECIALIZADO CREDENCIADO - OU NÃO - AO PLANO DE SAÚDE FORÇA A OPERADORA A CUSTEAR O SERVIÇO E TRANSPORTE DO USUÁRIO ATÉ O PROFISSIONAL HABILITADO OU REEMBOLSÁ-LO, QUANDO NÃO NEGOCIADO PREVIAMENTE. QUANTO AO RECURSO APRESENTADO PELOS AUTORES, MERECE ACOLHIMENTO. EM QUE PESE OS DISSABORES EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES, ESSES ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. ISSO PORQUE VERIFICA-SE A ANGÚSTIA DOS PAIS AO VEREM O SOFRIMENTO DO FILHO E UMA VIAGEM DE ALTO CUSTO, COM DESEMBOLSOS CONSIDERÁVEIS PARA INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. VALOR QUE DEVE SER REVISTO DIANTE DA URGÊNCIA E FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PRESTADORA CONHECIDO MAS IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO PARA ELEVAR O QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RÉ/OPERADORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A PARTE AUTORA/CONSUMIDORA, POIS SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO E-DIARIO EM 12/04/2018).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso da prestadora;
DANDO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Consumidor a fim de reformar a sentença objurgada conforme o voto do Eminente Relator. Custas e honorários à prestadora. Sem custas e honorários ao consumidor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)